Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. PREVALÊNCIA SOBRE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível, por intempestividade, ao considerar como termo inicial do prazo recursal a ciência da sentença registrada no sistema PJe em 17/07/2025, e não a posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional. O agravante sustenta a prevalência da intimação por publicação no DJEN, com fundamento nas Resoluções CNJ no 455/2022 e no 569/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada no sistema PJe, com registro de ciência pelo advogado de parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica, prevalece sobre a posterior publicação da sentença no DJEN para fins de contagem do prazo recursal.
III. Razões de decidir
3. O art. 5o da Lei 11.419/2006 estabelece que as intimações eletrônicas realizadas no portal próprio dispensam a publicação no órgão oficial e consideram-se efetivadas no momento da consulta ao teor da intimação.
4. A legislação processual adota a intimação eletrônica como forma preferencial de comunicação, conforme arts. 270 e 272 do CPC. Apenas quando a intimação não é eletrônica é que se admite a publicação no órgão oficial.
5. A Portaria GC no 160/2017 do TJDFT dispõe que a comunicação eletrônica via sistema substitui qualquer outro meio de publicação oficial, ressalvadas as hipóteses legais.
6. O agravante figura como parceiro de expedição eletrônica do sistema PJe, de modo que se submete ao regime jurídico da intimação eletrônica e dispensa-se a publicação no Diário Oficial para a validade da comunicação processual.
7. Em caso de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica registrada no portal, por constituir forma especial de comunicação processual com status de intimação pessoal.
8. As Resoluções CNJ no 455/2022 e no 569/2024 não revogam nem modificam a sistemática da intimação eletrônica prevista no art. 5o da Lei no 11.419/2006, nem afastam a prevalência da ciência registrada no sistema.
9. A ciência inequívoca da sentença foi registrada em 17/07/2025, enquanto a apelação foi interposta apenas em 12/08/2025, após o esgotamento do prazo legal de 15 dias úteis.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, caput e § 1o, 270, 272, caput; Lei no 11.419/2006, arts. 2o, 4o, 5o, caput, §§ 1o e 6o, 9o e 10, § 2o; Portaria GC no 160/2017 do TJDFT, art. 5o; Resoluções CNJ no 455/2022 e no 569/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021; AREsp 2.903.290/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025; REsp 2.977.828/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17/11/2025; AREsp 2.932.819/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/03/2026.
TJDFT. Acórdão 2074091, AIN 0721057-64.2024.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2025; Acórdão 2100370, AGI 0750950-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10/03/2026.